Tribunal: TJBA
Processo: 8001081-39.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001081-39.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA (OAB:BA17445-A) APELADO: SILVIO MIGUEL DA SILVA Advogado(s): MONICA CUSTODIO DANTAS (OAB:BA29643-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO POR SE TRATAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO AMBIENTAL. VIZINHOS QUE JÁ USUFRUEM DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO IMPLICARÁ EM DANO AMBIENTAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NA LOCALIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela COELBA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por particular, determinou a extensão de rede elétrica e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Alegação de impossibilidade de fornecimento por localização do imóvel em APP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a negativa de fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de localização do imóvel em APP, é legítima, diante da ausência de comprovação de risco ambiental; e (ii) se está configurado o dano moral pela demora no atendimento ao pedido. III. Razões de decidir 3. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, garantido pelo ordenamento jurídico como direito fundamental, e sua negativa, sem comprovação de risco ambiental concreto, não é admissível. 4. A existência de rede elétrica instalada e o fornecimento regular de energia a imóveis vizinhos reforçam a arbitrariedade da recusa. 5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, e a recusa injustificada ao serviço caracteriza falha na prestação. 6. A situação ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional e razoável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público de energia elétrica deve realizar a ligação de energia em imóvel localizado em APP quando não comprovado risco ambiental concreto, especialmente quando imóveis vizinhos já possuem fornecimento regular, sendo devida a indenização por danos morais em razão da demora injustificada na prestação do serviço." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, I; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 12.651/2012, arts. 3º, VIII, "b" e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001499-27.2021.8.05.0099, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8001057-47.2020.8.05.0018, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 21.12.2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8040001-41.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 12.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 264429/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001081-39.2021.8.05.0245; Recorrente: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA; Recorrido: Silvio Miguel da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator